Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715861-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO EDIVAN OLIVEIRA PASSOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se na origem de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Francisco Edivan Oliveira Passos, onde prolatada, em 23/9/2024, sentença dando por extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e § 3o, do CPC (Id 64711727). Embargos de declaração foram opostos pela parte autora (Id 64711729). Apresentadas contrarrazões (Id 64711733), vieram os autos a esta Segunda Instância. Ao Id 64803448 está certidão atestando não ter sido manejado recurso de apelação. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, constato que o juízo a quo não decidiu os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. (Id 64711729). Verifico, ainda, que os autos foram remetidos à segunda instância deste Tribunal, distribuídos à 1a Turma Cível e conclusos a esta relatoria sem que tenha sido interposto recurso de apelação (Id 64803448). Sendo evidente o erro de procedimento, DETERMINO o cancelamento da distribuição, ao tempo em que ORDENO a restituição dos presentes autos ao juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para que decida os embargos de declaração opostos pela instituição financeira autora (Id 64711729) e tome as demais providências que considerar necessárias. Brasília, 7 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora